Tribunal: TJSP
Processo: 2380481-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e manteve o bloqueio de valor encontrado em conta bancária do executado. Insurgência. Alegação de impenhorabilidade e de necessidade de concessão da gratuidade processual. Determinação para apresentação de documentação a fim de comprovar a alegada insuficiência financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e manteve o bloqueio de valor encontrado em conta bancária do executado. Insurgência. Alegação de impenhorabilidade e de necessidade de concessão da gratuidade processual. Determinação para apresentação de documentação a fim de comprovar a alegada insuficiência financeira momentânea. Inércia do agravante verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.